Tribunal: TJDFT
Processo: 0730875-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730875-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THAINARA TONHA DE SANTANA DECISÃO Consoante informação do PJe 1o Grau, foi proferida sentença, com fundamento no CPC 487, I (id. 143116847 - autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR